Tribunal: TJDFT
Processo: 0007184-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0007184-59.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S/A em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 15721233) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deduzido em apelação. Em suas razões recursais (Id. 15840095), o embargante (apelante) entende que há omissão a ser sanada na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo. Sustenta que o depósito judicial representa forma suficiente e idônea de garantir o débito discutido e suspender a exigibilidade da cobrança, conforme disposição de Lei de Execução Fiscal. Destaca que o Código Tributário Nacional prevê que o depósito integral suspense automaticamente a exigibilidade da dívida, o que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo. Pede o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, por ventura, existentes no julgamento. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão contra a qual se insurge o recorrente. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si. Na hipótese dos autos, não vislumbro ocorrência de omissão como alegado pela parte Embargante. Desta forma, não padece a decisão, portanto, de nenhum defeito à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. As questões volvidas nos embargos de declaração opostos pelo apelante se revestem de nítida irresignação da parte quanto à decisão proferida, já que pretende, ainda que sob a forma de omissão, apontar suposta necessidade de aperfeiçoamento do decisum. A decisão embargada, proferida em sede de análise de atribuição de efeito suspensivo, entendeu que os argumentos do recorrente não eram suficientes para conferir efeito suspensivo ao recurso por entender não estar demonstrada a probabilidade do direito. A questão da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução foi devidamente apreciada, não logrando êxito, contudo, o recorrente em obter o pleito suspensivo pretendido, uma vez que exigidos a plausibilidade jurídica e o perigo de dano irreparável de forma concomitante, não presente quaisquer destas exigências, deve o pleito ser indeferido. Tenho, por conclusão, que a matéria suscitada nos aclaratórios foi analisada consoante dispositivos normativos compreendidos aplicáveis à espécie, consideradas as disposições legais invocadas pela parte Embargante, não padecendo o julgado de qualquer vício. Portanto, não havendo qualquer vício no julgado a ser dirimido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora